Tribunal: TJDFT
Processo: 0719382-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Homicídio qualificado. Motivo fútil, emprego de meio cruel e dissimulação. Corrupção de menor. Nulidade posterior à pronúncia. Cerceamento de defesa. Excesso de linguagem. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Fração. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou os apelantes pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de meio cruel e dissimulação e corrupção de menor.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) nulidade na formulação dos quesitos; (ii) cerceamento de defesa; (iii) nulidade da sentença por excesso de linguagem; (iv) se a sentença é manifestamente contrária às provas dos autos; (v) se há prova das qualificadoras; (vi) valoração negativa dos antecedentes e conduta social e fração de aumento da pena-base.
III. Razões de decidir
3. Nulidade do julgamento em plenário, não arguida logo depois de ocorrer, porque preclusa a questão, não comporta exame.
4. Alegação de cerceamento de defesa ocorrida antes da pronúncia e já examinada no julgamento de recurso em sentido estrito impede nova apreciação sobre a matéria, pena de ofensa à coisa julgada.
5. Não é nula a sentença por excesso de linguagem se o juiz-presidente do Tribunal do Júri não fez juízo de valor quanto às provas, limitando-se a individualizar a pena dos réus, de acordo com as disposições do art. 492, I, do CPP.
6. Decisão do conselho de sentença contrária à prova dos autos ocorre quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos.
7. A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
8. Não é contrária à prova dos autos decisão do conselho de sentença que, amparada em depoimentos de policiais que participaram das investigações, quebra de sigilo de dados telemáticos, laudo pericial e imagens divulgadas em redes sociais, condena os apelantes por homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de meio cruel e dissimulação e corrupção de menor.
9. Cometer o crime em concurso de pessoas revela maior reprovabilidade da conduta -- torna mais vulnerável o bem jurídico tutelado e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
10. A prática do crime durante cumprimento de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
11. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, mantém-se a pena-base.
IV. Dispositivo
12. Apelações não providas.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I, III e IV. CPP, arts. 492, I; 564, § único; 571, V e VIII; 593. ECA, art. 244-B, caput e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1222064, 00170453820118070009, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 5.12.19; acórdão 1143135, 20170510066052APR, Relator Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, julgado em 6.12.18; Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 14.12.23. STJ, AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08.2.22.